Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE DE CADA REQUERIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Encontrando-se o Agravo de Instrumento apto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno cujo objeto está restrito ao exame de pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. As alegações da Agravante, no sentido de que não pode ser responsabilizada pelas dificuldades enfrentadas pelo Agravado para a utilização do plano de saúde, deverão ser analisadas após a devida instrução do processo de origem, quando o Juízo a quo terá condições de apreciar a questão em cognição exauriente, ponderando todos os argumentos e provas trazidos aos autos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.